Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733802-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA SANTOS DE MIRANDA, LUCIELMA MARIA SANTOS DE MIRANDA, JORGE MEDEIROS DE MIRANDA, FABIANO GUSTAVO SANTOS DE MIRANDA, JOSE ADEILDO DE MIRANDA FILHO, SELMA KARLA SANTOS DE MIRANDA, JESUS AUGUSTO DE MIRANDA BARBOSA E SILVA, ANA SONELLY ALMEIDA DE MIRANDA, SAMMILA ALMEIDA DE MIRANDA, SONILDO MEDEIROS DE MIRANDA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Deborah Luna dos Anjos e Outros contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença referente à ação civil pública no 94.00.08514-1/DF (autos no 0008465-28.1994.4.01.3400), ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A, declarou a incompetência e determinou a distribuição da demanda para uma das Varas Cíveis da Comarca de Bodocó/PE, domicílio dos autores, ora agravantes (autos no 0738628-76.2022.8.07.0001, ID no 151291742). 2. Ocorre que já houve a interposição do Agravo de Instrumento no 0711250-17.2023.8.07.0000 para tratar da mesma controvérsia, o qual foi conhecido e não provido, nos termos da decisão de mérito de ID no 155782762 e seguintes. 3. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e diante da possível ocorrência da preclusão consumativa, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o seu interesse recursal e distinguir o objeto deste recurso daquele apreciado no agravo de instrumento supracitado, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO